Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709135-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA, ELAINE RAULINO DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Luciano Pereira da Silva e Elaine Raulino da Silva, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão da condenação dos requerentes nos autos das ações penais no 2014.13.1.001889-0; no 2014.13.1.001893-9; no 2015.13.1.000705-8; no 2015.13.1.005777-8; no 2018.13.1.001813-6; no 2018.13.1.001814-4; e no 2018.13.1.000384-5. Consta dos autos que os requerentes foram condenados pela prática de diversos delitos de estelionato. Na presente revisão criminal, a Defesa requer, liminarmente, o reconhecimento da conexão entre os processos pelos quais os requerentes foram condenados, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Diante da insuficiência da instrução processual, foi aberto prazo para regularização por parte da Defesa (ID 15657715). Não cumprida a demanda, a liminar analisou apenas parte dos pedidos e restou indeferida (ID 15878348). A Defesa, extemporaneamente, juntou as certidões de trânsito em julgado definitivo dos processos a serem analisados (ID 16041017). A Procuradoria de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, opinou pela inadmissão da inicial e arquivamento dos autos (ID 16179159). É o breve relato. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. Na lição de Guilherme de Souza Nucci[1], revisão criminal: “É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, [...]. Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal.” (grifo nosso) Na espécie, os requerentes arrimaram seu pedido nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal[2]. Entretanto, a presente Revisão Criminal não comporta admissão, como bem manifestou o douto Procurador de Justiça, nos seguintes termos (ID 16179159): “[...] Esta Revisional desmerece a Manifestação de praxe a cargo desta Procuradoria de Justiça eis que os Reqtes. não lograram demonstrar a satisfação dos incisos I e III, do art. 621, da Lei de Ritos Penais. Em meio a elocubrações sem suporte e sem substrato, pretendem a rescisão do édito condenatório com esdrúxula alegação de conexão que não existiu nem existe. Por garantia constitucional e princípio de segurança jurídica, a rescisão da coisa julgada material é admitida apenas em hipóteses determinadas e absolutamente restritas. Como ação autônoma e de fundamentação vinculada, a revisão criminal ajuizada com base no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal exige ainda prova pré-constituída. A prova nova apta a ensejar a revisão criminal é aquela cuja existência não era ou não pôde ser cogitada à época da condenação. Além disso, é indispensável que tenha sido produzida sob o crivo do contraditório, mediante procedimento de justificação criminal. Descabida, por fim, a invocação do inciso I supra mencionado. Opina, pois, esta Procuradoria de Justiça pelo indeferimento da inicial e arquivamento dos autos. [...]” No caso dos autos, a Defesa fez pedidos de matéria afeta à competência do Juízo das Execuções Penais (conexão entre os processos pelos quais os requerentes foram condenados, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes), não se amoldando, portanto, às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, a Defesa não comprovou já ter realizado o pleito perante a Vara de Execuções Penais, o que impede a admissão da revisional por acarretar supressão de instância, conforme consolidada jurisprudência desta Corte: “[...] 3. Não cabe pedido de progressão de regime de cumprimento de pena em demanda revisional, devendo este ser instrumentalizado em face do juiz competente, qual seja, o Juiz da Vara de Execuções Penais do DF, sob pena de supressão de instância, o qual analisará o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão. [...]” (Acórdão 1037059, 20160020494000RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: SANDRA DE SANTIS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 10/8/2017. Pág.: 79/80) “REVISÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS). PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as várias execuções, decorrentes de processos e sentenças distintas, não foi apreciado no Juízo da Execução, incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Revisão Criminal, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. [...]” (Acórdão 880412, 20150020021162RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2015, publicado no DJE: 15/7/2015. Pág.: 75) “[...] 2. O artigo 66 da Lei de Execução Penal estabelece que caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais aplicar "lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado" e decidir sobre "incidentes da execução" (artigo 66, incisos I e III, alínea "f", da Lei 7.210/1984). Deste modo, a revisão criminal não constitui a via adequada para requerer a alteração de regime, devendo o requerente submeter primeiramente a questão ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. [...]” (Acórdão 845940, 20140020238463RVC, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 26/1/2015, publicado no DJE: 4/2/2015. Pág.: 124) Dessa forma, deve ser inadmitida a Revisão Criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a presente Revisão Criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 8 ed. São Paulo: Editora RT, 2008, pp. 983-984. [2] Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador